Tribunal: TJMT
Processo: 15697-14.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0015697-14.2019.811.0002
Origem: Juizado Especial Cível Jardim Glória
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Recorrido(s): RODRIGO JORGE DA CRUZ LOPES
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 28/05/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – PAGAMENTO DA
FATURA APÓS CORTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
NÃO EVIDENCIADA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito
do autor, nos termos do artigo 373, I, do Novo Código de Processo
Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.
Recurso da Reclamada conhecido e provido para julgar
improcedente a pretensão inicial.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
ação proposta, nos seguintes termos:
Pelo exposto, decido pela procedência do pedido para: a) declarar
inexistente o débito alegado na inicial e, b) condenar a reclamada
pagar ao reclamante R$7.000,00 (sete mil reais) a título de
indenização pelo dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC
e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta
data.
Ratifico a liminar. 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pela reforma
integral da sentença para julgar a ação improcedente.
A Recorrida, nas contrarrazões refutou in totum os argumentos
carreados no recurso, pugnando pela mantença do decisum.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.
Alega a Reclamante que se deparou com a indevida suspensão dos
serviços de energia elétrica, em que pese não incorrer em qualquer mora contratual.
A parte Reclamada em defesa argumenta que, a energia elétrica
foi suspensa em 04/10/2018 e não em abril de 2019 como alegado na
inicial, ademais, tal suspensão se deu em decorrência do inadimplemento da fatura
regular de consumo do mês de setembro de 2018, não havendo desta maneira
motivos para o questionamento de suspensão no fornecimento de energia elétrica
de sua UC.
Pois bem. Em detida análise dos documentos acostados, verifico
que Unidade Consumidora em questão estava suspensa desde o dia 04/10/2018,
por inadimplência da fatura regular de consumo do mês de 07/2018, com
vencimento em 01/08/2018, sendo paga esta fatura em 19/10/2018. Senão
vejamos:

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Verifico que, desde 01/12/2017 a 02/06/2019 a autor efetua os
pagamentos das faturas de consumo de energia fora do prazo.
Frise-se que o Reclamante quando adimpliu tardiamente a fatura
que motivou o corte, não comprova que procedeu o pedido de religação da energia,
apresentado apenas uma declaração protocolada na Concessionária solicitando
informações sobre o motivo do corte em sua U.C.
Logo, tenho pela inexistência de ato ilícito da Reclamada, que
apenas procedeu em seu exercício regular do direito, já que existia fatura com
inadimplência.
Assim, afastado o ato ilícito a improcedência da demanda é medida
que se impõe.
Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO para reformar a sentença objurgada e, nos moldes do artigo 487,
inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória deduzida na
inicial, revogando a liminar anteriormente concedida.
Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do artigo 55,
da Lei nº. 9.099/1995, em razão do resultado do julgamento.
É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator